Tribunal: STJ
Processo: 0000317-11.2021.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055605 - PR
(2025/0366558-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS FILIPIN AMADEU
EMBARGANTE
: RENILDA LOURDES AMADEU
ADVOGADO
: NILTON GIULIANO TURETTA - PR023773
EMBARGADO
: EUGENIO JULIANI
ADVOGADA
: NATHALIA JULIANI CAMPANA - PR080149
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com base na Súmula
n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração buscam
tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e
a pretensão de nova apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56889652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5933c0e3-a7df-4c6a-9599-7a2d29e0d11c

"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa".
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.623.529/DF
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
; STJ,
12/2021
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 1.571.819/RJ
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5933c0e3-a7df-4c6a-9599-7a2d29e0d11c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055605 - PR
(2025/0366558-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS FILIPIN AMADEU
EMBARGANTE
: RENILDA LOURDES AMADEU
ADVOGADO
: NILTON GIULIANO TURETTA - PR023773
EMBARGADO
: EUGENIO JULIANI
ADVOGADA
: NATHALIA JULIANI CAMPANA - PR080149
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com base na Súmula
n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração buscam
tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e
a pretensão de nova apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55990813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:38
Código de Controle do Documento: 1af5a207-bad8-4a83-8518-b6eef2c0b580

"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa".
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.623.529/DF
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
; STJ,
12/2021
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 1.571.819/RJ
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
25/8/2020.
RELATÓRIO
LUIZ CARLOS FILIPIN AMADEU e OUTRA opõem embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 520-521):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de interdito proibitório cujo valor da causa foi fixado
em R$ 1.000,00.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes às Súmulas n. 7 do STJ e 284 do
STF.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
Documento eletrônico VDA55990813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:38
Código de Controle do Documento: 1af5a207-bad8-4a83-8518-b6eef2c0b580

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
, relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS
em
STJ,
, relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

Em suas razões, os embargantes defendem que, no agravo em recurso
especial, realizaram impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, de modo que inaplicável ao caso o óbice da Sùmula
n. 182 do STJ.
Requerem o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o
ponto acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, conforme a
certidão de fl. 536.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de interdito proibitório cujo valor da causa
foi fixado em R$ 1.000,00.
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55990813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:38
Código de Controle do Documento: 1af5a207-bad8-4a83-8518-b6eef2c0b580

No presente caso, a parte não aponta qualquer vício passível de ser
sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 522-523, destaquei):
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
violação do
do CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ; e aplicação
art. 1.022
da Súmula n. 284 do STF diante da ausência de indicação dos artigos da
que teriam sido violados pela decisão recorrida.
Lei n. 9.605/1998
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação das Súmulas
n. 7 do STJ e 284 do STF.
Conforme exposto na decisão de fls. 491-492, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Documento eletrônico VDA55990813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:38
Código de Controle do Documento: 1af5a207-bad8-4a83-8518-b6eef2c0b580

, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55990813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:38
Código de Controle do Documento: 1af5a207-bad8-4a83-8518-b6eef2c0b580

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.055.605 / PR
Número Registro: 2025/0366558-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003171120218160173 00106282220258160173 106282220258160173 3171120218160173
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS FILIPIN AMADEU
AGRAVANTE : RENILDA LOURDES AMADEU
ADVOGADO : NILTON GIULIANO TURETTA - PR023773
AGRAVADO
: EUGENIO JULIANI
ADVOGADA
: NATHALIA JULIANI CAMPANA - PR080149
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ CARLOS FILIPIN AMADEU
EMBARGANTE : RENILDA LOURDES AMADEU
ADVOGADO
: NILTON GIULIANO TURETTA - PR023773
EMBARGADO : EUGENIO JULIANI
ADVOGADA
: NATHALIA JULIANI CAMPANA - PR080149
TERMO
Documento eletrônico VDA56867149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:57
Código de Controle do Documento: 89b5b732-1bbb-46d1-a5fa-ed6b6bca3cd2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:57
Código de Controle do Documento: 89b5b732-1bbb-46d1-a5fa-ed6b6bca3cd2